Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-53.2024.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002806-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAILTON BRANDOLFO FLORES - CPF: 006.377.371-64 (RECORRENTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), ELSON DUTRA DA SILVA - CPF: 416.003.471-34 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESVIO PRODUTIVO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação de ELSON DUTRA DA SILVA e ANAILTON BRANDOLFO FLORES, determinando o refaturamento das faturas de energia elétrica pela média dos doze meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida e inscrição em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade das cobranças de energia elétrica e a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço; (
ii
) a configuração do dano moral em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à regularidade das cobranças é da concessionária, que não comprovou a observância do devido processo administrativo, tampouco a notificação prévia do consumidor, nem a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, é devida a declaração de inexistência dos débitos questionados e o refaturamento das faturas pela média de consumo anterior.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e o desvio produtivo do consumidor, que teve de buscar solução administrativa e contratar eletricista particular, caracterizam dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 10.000,00, em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1
.

O ônus da prova da regularidade das cobranças de energia elétrica é da concessionária, que deve observar o devido processo administrativo e a notificação prévia do consumidor. 2
.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e o desvio produtivo do consumidor em razão de falha na prestação do serviço caracterizam dano moral indenizável, sendo razoável o quantum fixado em R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, VIII, do CDC; Art. 373, II, do CPC; Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ –
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; TJMT – N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT – N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002806-53.2024.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ELSON DUTRA DA SILVA
e
ANAILTON BRANDOLFO FLORES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELSON DUTRA DA SILVA
e

ANAILTON BRANDOLFO FLORES

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - D
ISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que
recebeu

faturas
de
energia
com
valores

acima
da
média
do real
consumo
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos seguintes termos:
"
Vistos etc., Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças,
e também
estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c com indenização por danos morais e pedido de liminar, proposta por ANAILTON BRANDOLFO FLORES e ELSON DUTRA DA SILVA em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ambos qualificados na inicial. A parte requerente alega que é proprietário de um imóvel residencial situado à Rua Olavo Bilac, nº 720, Bairro São José, neste município de Cáceres-MT. O imóvel está registrado sob Unidade Consumidora nº 6/637973, propriedade esta locada ao 2º demandante, o Sr.
Anailton
. Ademais, conta o segundo requerente que sempre efetuou consumo de energia que resultava na média de custo mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, no máximo, R$ 600,00 (seiscentos reais). Ocorre que, conforme relata, veio a ser surpreendido com alterações nos valores de sua fatura de energia a partir do mês de outubro de 2023. Isso porque, conforme discorre, no mês de novembro, recebeu duas contas em duplicidade, no valor de R$ 277,55 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) e outra no valor de R$ 2.908,95 (dois mil novecentos e oito reais e noventa e cinco centavos), todas no mesmo mês em questão. Ademais, conta que já no mês de dezembro, fora cobrado em R$ 6.182,38 (seis mil cento e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos). Com relação ao mês de janeiro de 2024, recebeu uma cobrança de R$ 6.296,88 (seis mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos e, por fim, no mês de fevereiro, o valor de R$ 1.761,04 (mil setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos). Relata que a partir do momento em que recebeu as contas em duplicidade, fez reclamação administrativa junto à Energisa, que se comprometeu a aferir o medidor de energia da residência. Ainda assim, a referida empresa não prestou o serviço em tempo hábil, o que agravou ainda mais as cobranças sofridas pelo consumidor. O consumidor, seguindo as recomendações da empresa, contratou eletricista particular para fazer perícia no interior da residência. Porém, após verificação, não fora constatado nenhuma anormalidade, visto que as instalações elétricas do Imóvel estão todas de acordo com os padrões estabelecidos em lei. Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Cediço que o art. 130, do Código de Processo Civil, imputa ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a deficiência da prestação do serviço, independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Passo ao julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade. A Requerida aduz em sua contestação que o procedimento administrativo adotado está de acordo com as determinações legais; que a cobrança é devida uma vez que a autora foi beneficiada pela irregularidade do medidor, pois houve consumo sem a devida contraprestação; inexiste danos morais a serem indenizados. Em exame do caso concreto, não há nos autos provas suficientes de que o processo administrativo previsto na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL foi observado, visto que é necessária juntada de cópia integral do procedimento interno com protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento), informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou inspeção, bem como laudo técnico de avaliação ou Termo de Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativas. A parte requerida não trouxe aos autos o TOI, a fim de comprovar eventual ilegalidade no consumo, bem como não comprovou que tenha realizado a notificação prévia da parte autora. A imprescindibilidade de notificação prévia da realização da perícia encontra amparo no entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÌVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR. ATENÇÃO À REGRA DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 1. A preservação do ato administrativo que, ao constatar a irregularidade na instalação elétrica, recompõe o valor efetivamente consumido a partir da utilização das normas de regência, independe da demonstração de que a irregularidade tenha sido realizada pelo próprio titular da unidade, pois além de se reverter o
beneficio
em seu favor, é dele o dever de zelo e manutenção das instalações internas, conforme disciplina o artigo 167 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 2. Demonstração de fraude. A partir do que disciplinam o §1º, II, c/c o §7º do artigo 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, a fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor imprescindirá, nas hipóteses em que a distribuidora verifique a necessidade de retirada do medidor para avaliação técnica, da notificação do consumidor, por escrito, para que possa, se assim o desejar, acompanhar a perícia realizada no medidor de energia. 2. Evidenciada a atenção às exigências formais do procedimento de caracterização de irregularidade, impõe-se a manutenção do ato de recuperação de consumo naquele alicerçada. 3. Sentença de parcial procedência APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067771816, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 27/04/2016). Diante destas exigências, apura-se que os documentos apresentados nos autos não são idôneos para evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, CF). Em situação similar, a jurisprudência já se manifestou: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO TOI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO “QUANTUM” ARBITRADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo comprovação que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido a declaração de inexistência do débito. 2. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 3. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais. 4. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. 5. Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos. (N.U 0002266-67.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)” APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE MEDIDOR –VISTORIA UNILATERAL – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO – INOCORRÊNCIA DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL E PERMANENTE APÓS A INSPEÇÃO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO –REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – EXISTÊNCIA DE DIVERSAS RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica deve observar a Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a fim de apurar eventuais irregularidades e aferição dos medidores. 2. A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral indenizável. 3. Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título. (N.U 1018152-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) Ressalta-se que, em observância aos documentos juntados nos autos, não procede a alegação de diferença de consumo, pois, conforme denota-se no documento em questão, o consumo da autora é variável e, mesmo após a troca do medidor, teve meses de consumo semelhante ao dos meses que a Requerida alega haver irregularidade. Quanto aos danos morais pleiteados, tenho que razão assiste ao autor, pois, a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa, dispensando de seu tempo na tentativa que restou infrutífera, bem como houve a negativação do seu nome. A jurisprudência é assente no sentido de que o mero aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral. Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Quanto ao pedido de danos materiais, deve ser rejeitado, pois a parte autora não comprovou que tenha realizado o pagamento das faturas indevidas. Ante o exposto, opino por confirmar a liminar deferida e por julgar parcialmente procedente a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: I – CONDENAR a requerida ao refaturamento das faturas dos meses de novembro, dezembro de 2023, janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, pela média dos doze meses anteriores; III - CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos à M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Eduardo Santos de Paula Juiz Leigo
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40, da Lei n.º 9.099/95, e art. 8º, parágrafo único, da LC n.º 270/07-MT. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho
Goulart Juíza
de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclam
ada
,
su
stentando
que:
a) as
cobranças

são

devidas
pois,
refletem
o real
consumo
da
reclamante
; b)
não

ficou

caracterizado

os

danos

morais
; e c) o quantum
indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 272187884/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG
FERNANDES,
SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)
.

Em
análise
dos autos,
observa
-
se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
novembro
de 2023 a
fevereiro
de 2024
)
registr
aram

média
de

consumo
de
3.121 kWh,
no
entanto
,
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurad
a
no
período

maio
/2023
a

outubro
/2023

foi
de
359 kWh,
aproximadamente
(ID 272187872
/PJe2
)
.

Nesse
contexto
,
ainda
que a
concessionária

tenha

apresentado

laudo

técnico
de
aferição
do
primeiro

medidor
,
este

não

deve
ser
considerado

como

prova

válida
pois,
assim

como

alegado
pela
parte

reclamante

em

sua

inicial
e
comprovado

pelas
imagens
exibidas
no
corpo
da
contestação
(ID 272187870/PJe2, fl. 7),
após
a
troca
dos
medidores
(E6-0485258-95 para D6-1751003-69)
houve

uma

diminuição

expressiva
no valor de
KWh

registrado
.
Além

disso
,
há
de se
destacar
que,
ordinariamente
, o
consumo
de
unidades

consumidores

semelhantes

às
da
parte

reclamante

não
se equivale
aos

valores

impugnados

nem

mesmo

em

períodos

mais

quentes
.

Portanto
,
está

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
e
desvio

produtivo
.

A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julg
ado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$ 6.490,05, ID 272187389/PJe2) e
gera

dano
moral
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024
).

Ademias
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor
, que
o

priva
de
utilizá
-lo para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
,
lazer
e
atividades

profissionais
,
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
. Em
igual

sentido
: N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024; N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024; N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024; e N.U 1004483-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor

além
de
ter

seu

nome

protestado

em

cartório
,
buscou
resolver o
problema

por

meio
de
reclamação

administrativa
e, inclusive,
contratou

especialista
particular
por

recomendações da concessionária para aferir a possibilidade de fuga de energia

na
rede de interna da
unidade

consumidora
(ID 272187385/PJe2 e
ID 272187386/PJe2
),
causando
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
, e
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$
6.490,05
) e
a

ocorrência
de
desvio

produtivo
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
10.000,00
é

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

(N.U 1042803-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024; N.U 1031999-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/05/2024,
Publicado
no DJE 13/05/2024; e N.U 1004734-77.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/9
5 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Transitada

em

julgado
,
baixem

os
autos à
origem
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025